Tribunal: STF
Processo: RMS 35346
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEGRAL CUMPRIMENTO DE ATO DECLARATÓRIO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. PAGAMENTO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 12, § 4º, DA LEI Nº 10.559/2002. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.



    1. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento de embargos de declaração no RE 553.710-RG/DF, decidiu que, ultrapassado o prazo de 60 dias previsto no art. 12, § 4º, da Lei nº 10.559/2002, o pagamento dos efeitos financeiros retroativos reconhecidos no ato declaratório da condição de anistiado político deve ser feito com correção monetária e juros.



    2. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.